Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703544-84.2022.8.07.0010 EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: FRANCISCO DE JESUS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS E QUITAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que determinou a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, e a condenou a restituir ao autor o valor de R$ 9.720,00 (nove mil, setecentos e vinte reais). A recorrente insurge-se da decisão e requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, ao argumento de que os serviços de negociação administrativa foram devidamente prestados. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. 3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 4. Narra o autor em sua peça inicial, que contratou com a recorrente serviço de assessoria financeira, no sentido de negociar e efetuar a quitação do seu veículo junto à financeira. Aduz que o contrato com a recorrente foi realizado em 24 parcelas de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), totalizando o montante de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Assevera que efetivou a quitação das parcelas em 10/09/2021, no entanto a recorrente não procedeu com a quitação do veículo junto à financeira. Diante do ocorrido, o autor requereu administrativamente a rescisão contratual e devolução do valor pago, todavia a recorrente se negou a realizar. 5. Em suas razões recursais, em que pese a recorrente alegar ter realizado a prestação do serviço, inclusive apresentando documentos que comprovam parte do serviço prestado (IDs. 41954555, 41954556, 41954558, 41954709, 41954710), não restou comprovado nos autos propostas de renegociação da dívida e sobretudo a quitação do veículo junto à financeira, tendo em vista que as parcelas negociadas entre as partes foram integralmente pagas pelo autor conforme documento acostado nos autos (ID. 41954538 - Pág. 15), sem que o valor fosse repassado à financeira. 6. Desse modo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor (Art. 373, II, CPC) 7. No caso em exame, o contrato de prestação de serviços de assessoria financeira celebrado entre as partes tinha por objeto a quitação do veículo, mediante redução do valor das parcelas. No entanto, não se pode extrair do contrato o benefício esperado pelo consumidor, apenas que a parcela mensal recalculada deveria ser de R$ 450,00, valor esse que passou a ser pago pelo autor, mensalmente à contratada, e não repassado à instituição financeira credora. 8. Nesse sentido, concernente a serviços prestados, o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 § 1o estabelece que o fornecedor de serviços responde por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos do serviço prestado, e que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Desse modo, restou evidente a falha na prestação do serviço, o qual não foi realizado em sua integralidade, no sentido de efetivar a quitação do veículo junto à instituição financeira, o que era esperado pelo requerido. 9. Portanto, justificável a rescisão contratual e devolução do valor pago pelo recorrido, com o abatimento de 10% dos serviços parcialmente realizados pela recorrente, conforme prolatado na sentença, que ora se confirma. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1660874, 07035448420228070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS E QUITAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver omissão e contradição no acórdão embargado quanto às provas da prestação do serviço contratado. Contrarrazões não apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. Além disso, os documentos mencionados pela embargante foram expressamente mencionados no acórdão. Não há, ainda, qualquer contradição no acórdão, diante da ausência de incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e a conclusão adotada. IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1690189, 07035448420228070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 46902151 e 46902150). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal. Consoante registrado no acórdão impugnado, a controvérsia refere-se à rescisão de contrato firmado entre as partes de assessoria financeira para quitação de veículo, haja vista a falha na prestação do serviço. Nesse contexto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal